Tribunal: TJDFT
Processo: 0033216-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO PELO ART. 921 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e inércia posterior. O apelante sustenta inexistência de prescrição, alegando diligência na tentativa de localização dos devedores e invocando a Súmula 106/STJ e o Tema 568/STJ para afastar a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e da ausência de atos concretos de constrição, configura-se a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004.
4. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão executiva, conforme art. 206-A do Código Civil e jurisprudência consolidada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC).
5. O termo inicial do prazo ocorre automaticamente após o término do período de suspensão do processo previsto no art. 921, § 1o, do CPC, contado do decurso de um ano após a suspensão, independentemente de intimação específica para dar andamento ao feito.
6. A efetiva constrição patrimonial ou citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando mero peticionamento ou diligências infrutíferas, conforme tese firmada no Tema 568/STJ.
7. A alegação de morosidade imputável ao Judiciário não afasta a prescrição, pois a paralisação decorreu da ausência de localização de bens, não de demora na citação inicial.
8. Decorrido o prazo de três anos após a suspensão, sem atos úteis, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, com extinção do processo, sem ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário ocorre após três anos contados do término do prazo de suspensão do art. 921 do CPC, independentemente de intimação específica.
2. Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes requerimentos infrutíferos do exequente.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; CPC, arts. 240, 487, II, 921, §§ 1o e 5o, e 924, V; Lei n. 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, Tema 568 (REsp 1.340.553/SP); TJDFT, Acórdão 1688097, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1655400, 2a Turma Cível, j. 25.01.2023.